Tribunal: TJDFT
Processo: 0703936-86.2020.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. RÉU ABSOLVIDO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO POR TRÊS VEZES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DÚBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes contra menor de 14 (catorze) anos, frequentemente cometidos às ocultas, à míngua de testemunhas, as declarações da vítima, quando harmônicas e coesas entre si e com as demais provas dos autos, possuem especial relevância para fundamentar a condenação. 1. 1. As discrepâncias e a carência de convergência dos relatos das vítimas, em sede inquisitorial, e das testemunhas, em sede judicial, com outros elementos probatórios são circunstâncias que fundamentam a manutenção da absolvição na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
2. Havendo dúvida acerca da prática da conduta delituosa, deve-se assegurar ao acusado o “benefício da dúvida”, à luz do que dispõe o princípio constitucional do in dúbio pro reo.
3. Recurso conhecido e não provido.